Tribunal: CARF
Processo: 16327.721215/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721215/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. DECORRÊNCIA. INCENTIVO FISCAL.
É exemplo de vinculação de processo por decorrência o lançamento de crédito
tributário em razão de indeferimento de pedido de reconhecimento de benefício
fiscal. Caso deferido o incentivo no processo principal, cabe exonerar a
tributação de ofício correspondente que instrui o processo decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação a lançamento (e-fls. 02/09), decorrente do indeferimento de opção de aplicações em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721215/2013-48
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

incentivos fiscais referente ao exercício 2010 (ano-calendário 2009), em que a impugnante destinava
R$ 184.867,03 do IRPJ devido no referido ano-calendário ao Fundo de Investimento do Nordeste
(FINOR). Nos termos do relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 284 e ss):
Trata-se de auto de infração, de e-fls. 02 a 09, decorrente do indeferimento de opção de
aplicações em incentivos fiscais referente ao exercício 2010 (ano-calendário 2009),
mais especificamente, da destinação, pela manifestante, de R$ 184.867,03 do IRPJ
devido no referido ano-calendário ao Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR).
2. O PERC relacionado foi objeto de Despacho Decisório de e-fls. 10 a 18, onde se
concluiu pela não concessão da Ordem de Emissão adicional pleiteada, decorrendo daí
insuficiência de recolhimento de IRPJ a motivar o presente lançamento.
3. Cientificada a contribuinte acerca do presente Auto de Infração em 31/10/2013 (e-fl.
19), apresentou esta, em 25/11/2013, impugnação de e-fls. 22 a 52 e anexos de e-fls. 53
a 243, onde, em breve síntese, após defender a tempestividade da manifestação,
argumenta que :
a) Formalizou, em 31/03/2010, a opção de destinar parte do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2009/Exercício 2010 ("opção") ao Fundo de Investimentos do Nordeste
("FINOR"), na forma estabelecida pela Lei n°. 9.532, de 10 de dezembro de 1997
("Incentivo Fiscal"), mediante recolhimento em DARF específico, no montante de R$
184.867,03 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e três
centavos), equivalente a 6% do IRPJ apurado no exercício, limite este estabelecido pela
mencionada Lei. Ato contínuo, evidenciou sua opção na respectiva Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário 2009 -
Exercício 2010, entregue em 25/06/2010 ("DIPJ/2010 Original", constante de anexo de
e-fls. 110 a 148);
b) Após a entrega da DIPJ/2010 original, a manifestante constatou equívoco na
apuração do Lucro Real, o que motivou a sua retificação, em 29/04/2011 ("DIPJ/2010
Retificadora" – anexo de e-fls. 149 a 187). Entende, porém, que a DIPJ/2010
retificadora não alterou a opção, tendo se mantido a eleição do FINOR e o seu cálculo
na ordem de 6% do IRPJ apurado no período;
c) Inicialmente, obstou-se a autoridade fiscal da expedição da respectiva Ordem de
Emissão de Incentivo Fiscal ("OEIF"), tendo a contribuinte se insurgido contra a
negativa através de PERC. Entretanto, ao analisar o referido PERC, a autoridade fiscal
competente proferiu o Despacho Decisório ora recorrido, indeferindo-o e novamente
não reconhecendo o direito à opção, sob a alegação de: a) Irregularidade fiscal da
manifestante e b) Que a DIPJ/2010 retificadora, transmitida em 29/04/2011, de per se,
anularia o direito da manifestante ao Incentivo Fiscal;
d) Relata ter se insurgido contra este novo indeferimento através de tempestiva
Manifestação de Inconformidade no âmbito do PA n°. 16327.721160/2012-95. Ressalta
que o presente AI decorre da exigência do IRPJ equivalente à destinação feita ao
FINOR, sob a alegação de recolhimento a menor do imposto;
e) Entende que improcede o lançamento em tela, uma vez que decorre, única e
exclusivamente, do indeferimento da opção que é discutido nos autos do Processo
Administrativo n°. 16327.721160/2012-95, não havendo, ali, decisão definitiva que
tome o montante destinado ao FINOR como investimento com recursos próprios, o que,
em tese, poderia deflagrar recolhimento a menor do imposto. Pelo contrário, naquele
feito, a impugnante aguarda o reconhecimento do seu direito, mediante as robustas
evidências da regularidade da sua opção, com a consequente emissão da OEIF;
f) Logo, carece de substância o entendimento da autoridade fiscal, sendo que o
lançamento é completamente insubsistente, o que busca demonstrar com base nos
seguintes argumentos:
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

f.1) Inicialmente, defende que, uma vez que seu direito à aplicação no FINOR ainda é
discutido nos autos do Processo n°. 16327.721160/2012-95, haveria impeditivo ao
lançamento, ou seja, enquanto não encerrada a discussão sobre o direito ao Incentivo
Fiscal, inexiste espaço ao lançamento de imposto tido por não recolhido, mormente pelo
fato de a existência deste débito depender, exclusivamente, do indeferimento em
definitivo da opção. Ora, ante a incerteza quanto ao deferimento da OEIF ainda
discutida pela ora impugnante, não poderia a autoridade fiscal ter efetuado o lançamento
de um débito que decorre exclusivamente de sua rejeição;
f.2) Entende que o Auto de Infração em tela não se coaduna com os limites do
lançamento do crédito tributário prescritos no artigo 142 do CTN. Ainda que reconheça
como inconteste a ocorrência do fato gerador, competia à autoridade fiscal determinar o
quantum da obrigação tributária correspondente, o que se torna impraticável no presente
caso, porque parte do montante do IRPJ recolhido, relativo ao ano calendário de 2009, é
objeto de discussão administrativa, sob a égide do Decreto n°. 70.235, de 1972.
Entende, assim, que a autoridade fiscal simplesmente não pode afirmar a insuficiência
de recolhimento do imposto apurado naquele período, pois recolhido foi o imposto, mas
pende de julgamento a sua destinação, nos autos do Procedimento Administrativo n°.
16327.721160/2012-95, onde crê que restará reconhecido o direito da impugnante de
destinar parte deste imposto ao FINOR. Assim, estando a autoridade fiscal impedida de
determinar o quantum que alega devido, não pode se aperfeiçoar o lançamento
pretendido, que, feito a despeito disso, afigura-se nulo.
f.3) Sustenta que a retificadora entregue, que desencadeou a lavratura do auto de
infração após o indeferimento da opção da impugnante à aplicação do FINOR,
destinava-se a reparar erro de fato incorrido na apuração do Lucro Real e que tal
motivação estava clara para a autoridade fiscal, conforme Despacho de cópia anexada às
e-fls. 189 a 196 (idêntico ao de e-fls. 10 a 18). Rejeita a possibilidade de lançamento
quando da ocorrência de erro de fato na declaração, com base em decisões do CARF
cujas ementas reproduz. Assim, entende como evidente a improcedência do lançamento
ora impugnado, tendo em vista estar fundamentado em erro de fato incorrido pela
impugnante quando da apuração do lucro real relativo ao ano-calendário de 2009,
devendo, assim, ser cancelado;
f.4) A seguir, rejeita que se possa falar de subscrição voluntária ao FINOR, uma vez que
a parcela destinada ao Fundo têm natureza de incentivo fiscal e, como tal, foi abatida do
saldo de IRPJ a pagar. Contrario sensu, não se optou por deixar de pagar o IRPJ no
montante destinado, como se se pretende investir no FINOR com recursos próprios e
deixar descoberto o IRPJ na mesma proporção. Assim, entende que o valor destinado ao
FINOR deveria ser realocado, transferido ao código 2390. Inviabilizar a referida
realocação sob a alegação de "opção por subscrição voluntária" demandaria a ilógica
dedução no sentido de que um contribuinte que pretende aplicar recursos próprios ao
FINOR, em verdadeira manifestação de vontade de contribuir em excesso aos cofres
públicos em prol do desenvolvimento nacional, poderia ser, ao mesmo tempo,
negligente com os próprios débitos, deixando de recolher o IRPJ devido na mesma
medida em que investiu voluntariamente. Ora, ocorrendo destinação ao FINOR e, sendo
“o valor capaz de absorver a débito lançado como IRPJ recolhido a menor”, há que se
admitir a dedução da parcela destinada ao fundo do valor do imposto devido. Cita o
Acórdão CARF no. 198-00.116, de 30/01/2009, que suportaria tal entendimento.
f.5) Ademais, ao entender que o montante recolhido corresponde à subscrição voluntária
ao fundo, a autoridade fiscal viola diversos princípios protegidos constitucionalmente,
dentre eles o da segurança jurídica e o da moralidade administrativa, uma vez declarada
a não voluntariedade do investimento. Assim, sustenta que, tendo em vista que o
referido valor é capaz de absorver o débito ora exigido, resta demonstrada a ausência de
intenção da impugnante em destinar ao fundo qualquer valor que comprometa a
quitação de seus eventuais débitos de IRPJ. Evidente, portanto, a insubsistência do auto
ora impugnado, que há de ser cancelado;
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

f.6) Ressalta que o auto não é hipótese de lavratura de autuação para prevenção de
decadência, uma vez não ter sido lavrado com fulcro no art. 63 da Lei no. 9.430, de 27
de dezembro de 1996, e por ter sido realizado com a imposição de multa punitiva.
Assim, caso tivesse sido lavrado com tal pretensão, teria se tratado de lançamento com
erro de direito;
f.7) Quanto ao mérito do indeferimento da opção, ressalta que a retificação da DIPJ
2010, ocorrida em 29/04/2011, não representou, de forma alguma, uma "nova" opção ao
Incentivo Fiscal, tampouco acarretou o aumento desta. Ao contrário, a entrega da
DIPJ/2010 retificadora promoveu adequação proporcional do valor destinado;
f.8) Cita Acórdão da DRJ/SPO (Acórdão DRJ/SPO no. 16-50.054), onde, em situação
análoga, se reconheceu ser prejudicial à discussão sobre a procedência do lançamento
decorrente de indeferimento de opção ao FINOR, quando fundada na apresentação de
declarações fiscais retificadoras após o exercício de competência. Ressalta que ali, a
DRJ, houve, por bem, reconhecer a conexão entre as questões debatidas nos
procedimentos administrativos em cujos autos se debatiam a opção pelo incentivo e a
exigência de IRPJ decorrente de seu indeferimento, tendo sido cancelado integralmente
o lançamento quando firmada a procedência da opção efetuada pelo contribuinte;
f.9) Ressalta que o CARF já analisou caso análogo ao presente, garantindo o direito do
contribuinte, ao definir que a mera entrega de declaração retificadora não anula de per
se o direito a incentivos fiscais cuja opção foi devidamente formalizada dentro do seu
exercício de competência;
f.10) Ressalta que a vedação constante do ADE CST no. 26, de 1985, não possui base
legal. Muito pelo contrário, não há lei que disponha sobre a impossibilidade de
retificação de DIPJ quando há a opção pelo Incentivo Fiscal, fazendo com que os
contribuintes percam o seu direito à opção, citando novamente julgado do CARF que
daria amparo a este posicionamento;
f.11) Ainda, ressalta que a opção foi devidamente formalizada na competência correta,
mediante DARF específico, recolhido em 31/03/2010, e somente evidenciada na própria
DIPJ/2010 original, também entregue dentro da competência correspondente, que
somente consignou a destinação ao FINOR anteriormente efetivada. Assim, defende que
a regularidade fiscal não deve ser analisada à época da análise do PERC, mas, sim no
momento da opção, citando julgados do CARF que esposariam este entendimento;
f.12) Reitera que se encontrava em situação fiscal regular à época da opção, conforme
as Certidões de Regularidade Fiscal ora acostadas às e-fls. 236 a 243, na forma do
exigido pelo art. 60 da Lei no. 9.069, de 29 de junho de 1995, art. 1o. do Decreto no.
6.106, de 2007, art. 1o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 03, de 2007, art. 47 da Lei
no. 8.212, de 24 de julho de 1991, e de jurisprudência colacionada, também oriunda do
CARF, que afirma que a regularidade fiscal perante a União Federal não será provada
de outra forma senão por meio da Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa e Certidão de Regularidade Fiscal Previdenciária, mormente em processos em
que se discute o direito à fruição do Incentivo Fiscal, o que é suportado, ainda, pelo art.
18 da Lei no. 12.844, de 2013;
f.13) Adicionalmente, ainda acerca da aferição da regularidade fiscal para fins de
fruição do Incentivo Fiscal, cita que o CARF editou a Súmula n° 37, sedimentando o
entendimento de que a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao
período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu
a opção pelo incentivo, admitindo-se a comprovação da regularidade fiscal a qualquer
momento do processo administrativo. Nesse sentido, tendo em vista que, no presente
caso, a opção refere-se ao ano-calendário de 2009, nos termos da Súmula CARF n°. 37,
a comprovação de que a impugnante encontrava-se em situação fiscal regular em
31/12/2009 (data do fato gerador do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009) já seria
suficiente ao deferimento do PERC e à expedição da correlata OEIF. No caso, em se
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

analisando as certidões de regularidade fiscal ora acostadas (e-fls. 236 a 243), verifica-
se que, em 31/12/2009, a impugnante encontrava-se plenamente regular perante a União
Federal, pelo que, nos termos da Súmula CARF n° 37, a restrição à fruição do Incentivo
Fiscal que ensejou a presente autuação é totalmente insubsistente;
f.14) Por derradeiro, a aludida Súmula CARF n° 37 também admite, em qualquer
momento do processo administrativo, a prova de quitação de eventuais restrições
havidas à época da competência a que se refere a opção, prova esta que se faz mediante
a apresentação das certidões de regularidade fiscal atualmente vigentes, que atestam o
fato inconteste de que, se havia alguma restrição fiscal à época da competência (o que,
repise-se, não ocorre no presente caso), esta se encontra devidamente regularizada e não
pode obstar o direito à fruição do Incentivo Fiscal. Assim, para que não pairem dúvidas
acerca da insubsistência do óbice à fruição do Incentivo Fiscal que ensejou a presente
autuação, a impugnante também acosta ao presente feito cópia das certidões de
regularidade fiscal atualmente vigentes (i.e. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, CRF e Certidão de Regularidade Fiscal Previdenciária). Entende assim
evidenciada sua regularidade fiscal, restando claro fazer jus ao Incentivo Fiscal
requerido, pelo que inexiste a suposta insuficiência de recolhimento do IRPJ que
ensejou a presente autuação, devendo ser integralmente cancelado o auto em tela;
f.15) Passa a deduzir pedido subsidiário, no sentido de que, ainda que o Auto de
Infração não seja cancelado, seria descabida a multa de ofício, uma vez que deveria ser
reconhecida a suspensão de exigibilidade do débito com base na defesa administrativa
apresentada no Processo Administrativo 16327.721160/2012-95, com fulcro no art. 151,
III do Código Tributário Nacional. Ressalta que a multa de ofício tem natureza punitiva,
ou seja, visa a penalizar o contribuinte que descumpre a legislação tributária. E, tendo
em vista que a impugnante permanece discutindo a possibilidade de destinar parte do
IRPJ ao FINOR, portanto, e até que a questão seja definitivamente julgada, não há que
se falar em descumprimento de obrigação tributária. Ressalta que a Manifestação de
Inconformidade foi apresentada em 05/07/2013, ou seja, anteriormente à lavratura do
presente auto de infração;
f.16) Entende que o crédito tributário somente se concretizará após eventual decisão
definitiva que considerar incorreta a destinação do IRPJ ao fundo de incentivo fiscal,
nos termos em que procedida pela impugnante, o que ainda não ocorreu. As causas de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário asseguram aos contribuintes, no caso, a
impugnante, o impedimento de qualquer ato da Administração Pública tendente a cobrá-
lo, justamente em razão de tal montante não se encontrar devido. Portanto, estando
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, afastada está a configuração da
impugnante como devedora, sendo ilegítima a exigência da multa. Cita jurisprudência
do CARF e doutrina que sustentariam seu posicionamento;
f.17) Por fim, pugna pela não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, por
força do art. 61, §3o. da Lei no. 9.430, de 1996, uma vez que os débitos a que se refere o
§ 3o. são aqueles decorrentes de tributos e contribuições mencionados no caput, não
podendo ser confundidos com as multas (penalidade), uma vez que têm causas diversas,
conforme dispõe o artigo 3o. do CTN. Ao utilizar a expressão "débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições", a Lei n°. 9.430, de 1996, somente pode
estar se referindo a débitos não lançados, visto que normatiza a incidência sobre estes da
multa de mora, sendo ilógico entender que ali se contém a multa de ofício lançada
proporcionalmente
f.18) Ademais, corroborando o entendimento acima, o § único do artigo 43, da Lei n°.
9.430, de 1996, prevê a incidência de juros de mora sobre as multas e os juros cobrados
isoladamente. Conclui-se, portanto que a expressão débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições não contempla a multa de ofício, pois, se assim
não fosse, não haveria necessidade alguma para a existência do parágrafo único, do
artigo 43, da Lei n° 9.430/96. Portanto, ao interpretar a legislação ordinária verifica-se
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

que aquela autoriza expressamente a incidência de juros de mora somente sobre o valor
dos tributos e contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada.
f.19) Ainda, ao analisar conjuntamente os artigos 161, 139 e 113, do CTN, verifica-se
que o próprio CTN não autoriza a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada proporcionalmente ao tributo. O art. 161 citado acima transcrito autoriza a
incidência de juros sobre o "crédito não integralmente pago no vencimento". Por sua
vez, o artigo 139, CTN define crédito como "o crédito tributário decorre da obrigação
principal e tem a mesma natureza desta". E, por fim, em seu entender, o artigo 113, em
seu §1o., ao mencionar o termo penalidade pecuniária, refere-se à penalidade decorrente
da inobservância de determinada obrigação acessória, que se converte em obrigação
principal nos termos do § 3o. Jamais, portanto, essa expressão poderia ser interpretada
como penalidade pecuniária exigida em conjunto com o tributo não pago. Ressalta que,
ainda, que caso multa de ofício estivesse incluída na expressão "crédito" sobre o qual
incidem os juros de mora nos termos do artigo 161, não haveria razão alguma para a
ressalva final constante no referido artigo de que o crédito deve ser exigido "sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis". Assim, conclui-se que o CTN não
autoriza a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Requer, assim, o conhecimento da presente Impugnação, para que lhe seja dado
provimento, a fim de cancelar in totum a autuação. Caso não seja cancelado o Auto de
Infração em tela, ainda assim deverá ser revisado o lançamento para que (i) seja
afastada a multa de ofício cominada, tendo em vista a pendência de discussão
administrativa sobre a OEIF; (ii) seja afastada a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, através do Acórdão 06-
67.053 da 9a Turma da DRJ/CTA (e-fl. 284 e ss), entendendo dever ser mantida a autuação.
Aduziu ser incabível o julgamento conjunto de feitos em diferentes estágios processuais,
referindo-se ai lançamento destes autos e ao PERC que instrui o processo 16327.721160/2012-
95. A Decisão assim dispôs em ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL.
Não há, no âmbito do julgamento de Processo Administrativo Fiscal em 1a. instância, previsão
legal para o sobrestamento ou conexão entre processos, restando também incabível o
julgamento conjunto de feitos em diferentes estágios processuais, por impossibilidade material.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO COM ALTERAÇÃO DE VALORES DA OPÇÃO.
A pessoa jurídica que apresentar DIPJ retificadora após o encerramento do exercício não fará
jus ao incentivo fiscal, se alterar o valor da opção exercida na declaração entregue dentro do
exercício de competência, consoante disposto no Ato Declaratório CST no. 26/85 e Nota
SRF/Cosar no. 131/2001.
VINCULAÇÃO. PORTARIA MF 341/2011.
As autoridades julgadoras de 1a. instância devem observar o entendimento da RFB expresso em
atos normativos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

Exercício: 2010
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à
taxa Selic. Súmula CARF no. 108.
Cientificado em 05/08/2019 (e-fl. 311), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 03/09/2019 (e-fl. 313), em que repete os argumentos já apresentados.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de auto de infração (e-fls. 02/09), decorrente do indeferimento de opção
de aplicações em incentivos fiscais referente ao exercício 2010 (ano-calendário 2009), mais
especificamente, da destinação, pela manifestante, de R$ 184.867,03 do IRPJ devido no referido
ano-calendário ao Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR).
O PERC relacionado foi objeto de Despacho Decisório (e-fls. 10/18), onde se
concluiu pela não concessão da Ordem de Emissão adicional pleiteada, decorrendo daí
insuficiência de recolhimento de IRPJ a motivar o presente lançamento. A manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que concluiu pela não concessão da Ordem de
Emissão adicional pleiteada instruiu os autos do processo 16327.721160/2012-95.
Nas descrição dos fatos do lançamento aqui tratado (e-fl. 02) há a clara vinculação
da autuação que instrui os presentes autos ao indeferimento do incentivo fiscal tratado no
processo 16327.721160/2012-95.

Ou seja, trata-se de exemplo de vinculação de processo por decorrência: o
lançamento de crédito tributário (processo decorrente destes autos) tem fundamento no
indeferimento de pedido de reconhecimento de benefício fiscal (processo principal -
16327.721160/2012-95). Caso deferido o incentivo no processo principal, cabe exonerar a
tributação de ofício correspondente que instrui o processo decorrente.
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
Como bem descrito na petição anexada pelo Recorrente (e-fls. 556 e ss), a higidez
da Opção-FINOR da Recorrente foi reconhecida, em definitivo, no Acórdão no 9101.005.496, de
10/06/2021, no PA no 16327.721160/2012-95, originado do PERC, conforme ementa transcrita
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA ENTENDIMENTO
DE SÚMULA. PARADIGMAS QUE CONTRARIAM SÚMULA NA DA DATA DA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe recurso especial de decisão
de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF (art. 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF). Não servirá como paradigma acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do Recurso Especial, contrariar Súmula do CARF (art. 67, § 12, inciso
III, do Anexo II do RICARF).
DIPJ
RETIFICADORA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
INDEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão
somente a prova da regularidade fiscal. Em que pese a existência de regulação
infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão de benefício, especialmente
após a emissão da IN SRF n° 166/1999.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. LIMITE DO
INCENTIVO FISCAL REDUZIDO. SUBSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. A mera
retificação da DIPJ após encerramento do exercício em que deveria ser transmitida a
DIPJ original não pode ensejar o indeferimento da apreciação do PERC, mormente se a
opção foi regularmente exercida nessa DIPJ original. Contudo, se o
valor recolhido em DARF quando da opção realizada pelo contribuinte de destinação ao
FINOR, for infirmado pela DIPJ retificadora, com indicação de limite de incentivo
fiscal menor do que aquele originalmente calculado e recolhido, o deferimento do
PERC deve se dar no exato limite indicado nessa retificadora, sendo o restante do valor
recolhido considerado como aplicação por subscrição voluntária, nos termos do inciso II
do § 6o do art. 601 do RIR/99.
O valor aplicado no FINOR e admitido no Acórdão encimado (R$ 180.253,29)
supera o valor do IRPJ lançado neste feito (R$ 99.807,22), o que corrobora a perda de objeto
desta autuação, que decorreu da falta de recolhimento de IRPJ em razão do não reconhecimento
da destinação ao incentivo fiscal, conforme se depreende do Auto de Infração e do Acórdão
DRJ/CTA no 06-67.053, de 30/07/2019.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721215/2013-48

Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital